Tribunal: TJDFT
Processo: 0732657-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. PERPETUAÇÃO DA JURIDISDIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NO AJUIZAMENTO NÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência jurisdicional de natureza relativa não comporta, em princípio, a declaração de ofício pelo magistrado acerca dos seus termos, observado que somente à parte adversa é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa no momento processualmente oportuno. Inteligência dos artigos 64; 337, inciso II; e 917, inciso V, todos do Código de Processo Civil; e da Súmula 33/STJ).
2. Conflito negativo acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (15a Vara Cível de Brasília).